Tribunal: TJDFT
Processo: 0745324-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745324-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCEU DIAS PINHEIRO RÉU ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE ANA MARIA DO VALE FREIRE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo exequente contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0000783-96.2000.8.07.0009, em trâmite perante a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou ao exequente o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na construção de cerca divisória, no prazo assinalado. Os atos impugnados são os seguintes: “O Cartório Judicial Único exarou certidão por meio da qual se observa o decurso do prazo de 15 (quinze) dias concedido à parte ALCEU DIAS PINHEIRO na decisão interlocutória de ID 236415025 para o cumprimento do acórdão exarado pela 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que determinou a recolocação da cerca divisória em linha reta com uma deflexão, exatamente como traçado pela linha verde no croqui do último laudo complementar. Diante da inércia em promover o cumprimento voluntário, determino a integral satisfação do julgado acima referido, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras sanções processuais, em caso de descumprimento injustificado.” ................................................................................... “Após examinar cuidadosamente os Embargos de Declaração manejados (ID 245691578), concluo que os aclaratórios comportam parcial acolhimento tão somente para: (i) dilatar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer para 30 (trinta) dias, tendo em vista a necessidade de procedimentos técnicos complexos e demorados, os quais foram listados pelo embargante; (ii) excluir, a priori, a incidência de multa processual por descumprimento, sem prejuízo da adoção de eventuais sanções processuais que vierem a se mostrar pertinentes; e (iii) determinar que a obrigação de fazer deverá ser cumprida por ALCEU DIAS PINHEIRO, sendo que, em caso de inércia ou cumprimento parcial, sem prejuízo de apuração de eventual responsabilidade processual, ANA MARIA DO VALE FREIRE deverá proceder ao seu cumprimento, considerando os termos do acórdão de ID 239433714, que expressamente consignou que "o Juízo a quo converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, autorizando o credor a reposicionar a cerca, por conta própria, com observância das decisões judiciais proferidas naqueles autos e no laudo pericial homologado na fase de conhecimento (id 22226851 – autos principais)". Dessa forma, integrando a decisão interlocutória de ID 244686808, determino a intimação de ALCEU DIAS PINHEIRO para, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta decisão, promover o cumprimento do acórdão exarado pela 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que determinou a recolocação da cerca divisória em linha reta com uma deflexão, exatamente como traçado pela linha verde no croqui do último laudo complementar (ID 239433714), sendo que, em caso de inércia ou cumprimento parcial, sem prejuízo de apuração de eventual responsabilidade processual, ANA MARIA DO VALE FREIRE deverá proceder ao seu cumprimento. Intimem-se as partes desta decisão.” Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada inverteu o comando do título judicial exequendo, impondo-lhe indevidamente a obrigação de fazer que competia à parte ré. Alega que, conforme a sentença transitada em julgado, incumbia à demandada a reconstrução da cerca, sendo-lhe apenas facultado executar a obra às expensas da devedora, diante do inadimplemento. Afirma que não é juridicamente possível impor multa ou prazo ao exequente, que é o beneficiário da sentença e não o obrigado por ela. Argumenta que a decisão do agravo anterior não determinou que o autor construísse a cerca, limitando-se a registrar que o “Juízo a quo converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, autorizando o credor a reposicionar a cerca, por conta própria”. Defende que, a princípio, não é justificável adotar medidas coercitivas contra o próprio exequente. Invoca, ainda, a nulidade da cominação de astreintes sem intimação pessoal, conforme Súmula 410 do STJ, e a violação à coisa julgada, requerendo a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade da obrigação de fazer e da multa diária fixada, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia restringe-se à possibilidade de impor ao exequente, beneficiário da sentença, a obrigação de construir a cerca divisória sob pena de multa, bem como à legalidade da fixação de prazo para cumprimento de obrigação que, segundo o título judicial, incumbia à parte adversa. O cumprimento de sentença da origem tem por objeto a sentença de ID 22218973, que contém o seguinte dispositivo: “(...) julgo procedente o pedido e reintegro o autor na posse do imóvel, determinando as rés que retire a cerca construída e realoque nos limites originais, bem como recomponha o curso normal da nascente, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00.” Iniciado o cumprimento de sentença, as rés foram intimadas para cumprir a obrigação fixada, consistente na retirada da cerca e realocação nos limites originais. A obrigação, entretanto, não foi cumprida, de modo que, em 2018, a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos, autorizando ao exequente a promover a retirada da cerca construída; recolocação da cerca nos limites originais; e recomposição do curso da nascente, às expensas dos executados, com a comprovação dos gastos” (ID 22226851, origem). O valor das perdas e danos deveria ser objeto de liquidação após o cumprimento de sentença. O juiz de primeiro grau, todavia, em julho e 2025, fixou multa diária ao agravante (exequente) em caso de descumprimento da obrigação de fazer, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Embora a multa tenha sido posteriormente revogada no julgamento de embargos de declaração opostos contra a decisão, determinou que o autor cumprisse a obrigação de fazer “sem prejuízo de apuração de eventual responsabilidade processual”. Feito tais esclarecimentos, verifico a existência de probabilidade de provimento do recurso para afastar eventual determinação/ obrigação do agravante em cumprir a obrigação de fazer, bem como afastar eventuais penalidades pecuniárias pelo descumprimento. Em análise perfunctória, a obrigação de fazer fixada no título executivo judicial é atribuída aos réus. A decisão agravada, ao impor ao exequente a obrigação de construir a cerca, com fixação de prazo e multa diária, aparenta extrapolar os limites do título executivo judicial, em afronta ao disposto nos arts. 502 e 513, §5o, do Código de Processo Civil. A conversão da obrigação em perdas e danos não autoriza que sejam impostas multas e penalidades ao autor pelo fato de não cumprir a obrigação em prazo determinado. Uma vez convertida a obrigação em perdas e danos, é mera faculdade do autor construir a cerca às suas expensas e, posteriormente, exigir as despesas do réu. Caso o autor não cumpra a obrigação que é de seu interesse, uma vez que a sentença lhe é favorável, a consequência é o mero arquivamento do cumprimento de sentença. O próprio acórdão proferido pela 4a Turma Cível (AI no 0731434-57.2024.8.07.0000) consignou que “o Juízo a quo converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, autorizando o credor a reposicionar a cerca, por conta própria”, o que não traduz imposição de obrigação, mas mera faculdade de execução substitutiva. Assim, a princípio, não há fundamento jurídico para a adoção de medidas coercitivas contra o exequente, que é o beneficiário da condenação. Embora não haja interesse recursal do agravante em relação à multa fixada, uma vez que esta foi revogada por decisão posterior, há interesse recursal e probabilidade de provimento do recurso em relação à parcela da decisão agravada que determina que o autor cumpra a obrigação de fazer sob pena de “apuração de responsabilidade processual”. Assim, a princípio, a execução da obra de cercamento reveste-se de caráter facultativo ao agravante, que não pode ser compelido ao seu adimplemento. Nessa hipótese, a eventual inércia em prazo razoável apenas autoriza o arquivamento do cumprimento de sentença, e não a adoção de medidas coercitivas. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w